Tribunal: TJBA
Processo: 0700073-12.1996.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0700073-12.1996.8.05.0080 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: Epifanio Araujo Ltda e outros (2) Advogado(s): A6 Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO. AÇÃO AJUIZADA EM 04 de 1996. PROCESSO PARALISADO POR MAIS DE CINCO ANOS SEM HAVER IMPULSO DO AUTOR. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA Nº 106, DO STJ. CULPA NÃO EXCLUSIVA DO JUDICIÁRIO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME: Trata-se de apelação cível interposta pelo Município de FEIRA DE SANTANA/BA contra sentença que extinguiu execução fiscal ajuizada em face de EPIFÂNIO ARAÚJO LTDA E OUTROS., para cobrança de créditos tributários no valor de R$29.557,54 (vinte e nove reais, quinhentos e cinquenta e sete reais e cinquenta e quatro centavos) O Juízo de origem reconheceu a prescrição nos termos do art. 174 do CTN, ao considerar transcorridos mais de cinco anos entre a constituição definitiva do crédito tributário e o despacho citatório. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: O ponto controvertido reside em definir se o prazo prescricional quinquenal para a cobrança do crédito tributário foi ultrapassado, considerando o termo inicial da contagem, ou seja, o despacho que ordena a citação do executado. III. RAZÕES DE DECIDIR: A execução fiscal foi ajuizada em 1996, com despacho citatório proferido no mesmo ano. Contudo, não há comprovação de citação válida dentro do prazo prescricional de cinco anos, o que impede o reconhecimento de causa interruptiva da prescrição (art. 174, parágrafo único, inciso I, do CTN). Consoante jurisprudência consolidada do STJ, o mero despacho que ordena a citação não interrompe o prazo prescricional, sendo imprescindível a efetivação da citação válida (REsp 1.120.295/SP, Tema 134). A paralisação do processo por mais de cinco anos, sem atos concretos do exequente para localizar o devedor e viabilizar a citação, caracteriza a prescrição intercorrente, nos termos do artigo 40, § 4º, da LEF. Não se aplica a Súmula 106 do STJ, pois a inércia do exequente contribuiu decisivamente para a paralisação do feito, afastando a exclusividade da culpa do Judiciário. A manutenção da execução fiscal, passados mais de 20 anos de sua propositura sem resultado útil, violaria os princípios da eficiência e da segurança jurídica. IV. DISPOSITIVO: Recurso desprovido. Sentença mantida. Dispositivos Relevantes Citados: CTN, art. 174, parágrafo único, inciso I; LEF, art. 40, § 4º; CPC/2015, art. 6º. Jurisprudência Relevante Citada: (REsp 1732716/MT, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/05/2018, DJe 02/08/2018); (TJ-PR - APL: 00077819019978160185 PR 0007781-90.1997.8.16.0185 (Acórdão), Relator: Desembargador Stewalt Camargo Filho; ( Resp 502732/PR; Rel. Min. Franciulli Netto, DJU 29/03/2004). 4. Recurso especial provido. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 0700073-12.1996.8.05.0080, em que figuram como apelante, ESTADO DA BAHIA e como apelado, EPIFÂNIO ARAÚJO LTDA E OUTROS ACORDAM os Desembargadores integrantes da Territorial Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator. Sala das Sessões, Presidente Des. Alberto Raimundo Gomes dos Santos Relator Procurador (a) Justiça